Tribunal: TJMT
Processo: 0003642-32.2018.8.11.0013
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003642-32.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PLANTE BEM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 10.283.392/0001-05 (APELADO), MARIANA DE AZEVEDO ANGELI - CPF: 385.167.588-69 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE SILVA SANTOS - CPF: 029.769.371-92 (APELADO), RAIZA RODRIGUES DIAS BARBOSA - CPF: 398.347.638-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO

– ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
NÃO OBSERVADOS

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte.

2.

No caso em questão, verifica-se que não houve inércia do ente estadual, que se manifestou nos autos, requerendo a continuidade da execução. Impossível, portanto, a extinção do feito.

3. Recurso conhecido e provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Leonardo De Araujo Costa Tumiati, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
”
n.º 0003642-32.2018.8.11.0013, ajuizada em desfavor de PLANTE BEM PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e dos corresponsáveis
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, da seguinte maneira (ID.

136934980):

“
Vistos.

A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, deixou transcorrer
in albis
o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que estará suspensa a cobrança.

P.R.I
”.

Contra essa sentença, a parte promovente, ora apelante, opôs embargos de declaração (ID. 136934982), rejeitados, nos seguintes termos (ID. 136934984):

“
Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

III – Intime-se. Cumpra-se”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença não merece prosperar, sob o argumento de que extinção por abandono da causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressaltar de modo inequívoco o intento de não mais litigar.

Além disso, sustenta que a caracterização do abandono da causa pressupõe a inércia reiterada da parte exequente, o que não se verificou no presente caso.

Assevera, também, que a extinção da execução fiscal por abandono da causa depende de requerimento da parte ré, conforme dispõe a Súmula 240, do Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, argumenta que, em observância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recurso repetitivo, a decretação do abandono da causa exige a prévia observância dos artigos 25 e 40, da Lei n.º 6.830/80.

Consigna, ainda, que
“(...)
considerando o fato de que a decisão que determinou a intimação para o Estado de Mato Grosso dar prosseguimento ao feito foi imediatamente anterior à sentença extintiva, percebe-se o malferimento da sistemática preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça
”.

Salienta que, de acordo com o referido entendimento,
“(...)após a decisão que determinou a adoção de medidas para dar prosseguimento ao feito, o Juízo a quo deveria ter aplicado a sistemática do artigo 40 da Lei de n.º 6.830/30 e, desse modo, determinando a suspensão do feito. Outrossim, após o período de suspensão, deveria tê-lo intimado, pessoalmente, nos termos do artigo 25 da Lei de n.º 6.830/30, para se manifestar. E, somente após eventual inércia é que poderia ter extinto o feito nos termos do artigo 485, III, NCPC”.

Pontua, ademais, que
“(...)a decisão recorrida se encontra dissonante com a realidade fática dos autos, considerando que não houve desatendimento de nenhuma intimação, sendo que a Fazenda Pública peticionou nos autos, cuja petição sequer foi apreciada pelo Juízo, e, ainda, do entendimento firmado por este Egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, bem como a melhor doutrina, razão pela qual não merece prosperar, devendo ser reformada in totun”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Assim, ante ao exposto requer a Vossas Excelências, que seja dado provimento ao presente Recurso de Apelação interposto contra a r. sentença, reformando a mesma em seu todo, por ser de inteira JUSTIÇA!

(...)”.

Não há contrarrazões, pois ausente a triangulação processual.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Leonardo De Araujo Costa Tumiati, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
”
n.º 0003642-32.2018.8.11.0013, ajuizada em desfavor de PLANTE BEM PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e dos corresponsáveis
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil (ID.

136934980).

Da análise do processado, verifica-se que a parte apelante ingressou, em 13.04.2018, com a presente ação, em face de PLANTE BEM PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
e dos corresponsáveis
,
visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 2017496091, cujo valor alcançava a importância de R$ 23.828,51 (vinte e três mil e oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, extrai-se que a parte exequente, ora apelante, foi intimada para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos autos, contudo, permaneceu inerte.

No ID. 136934975, a secretaria reiterou a determinação de intimação, ocasião em que a parte promovente requereu a continuidade do processo, com a expedição de mandado de citação, independentemente do pagamento dos valores da diligência.

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada, em 1°.10.2021 (ID. 136934980), contra a qual a parte requerente opôs embargos de declaração, rejeitados:

“II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

III – Intime-se. Cumpra-se”
(ID. 136934984).

Inconformada, a parte exequente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a questão recursal se restringe em analisar a ocorrência ou não do abandono da causa pela parte exequente, ora apelante.

Como cediço, de acordo com o art. 485, III, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir,
abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias
, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1.º, do referido dispositivo. Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)
”.

É certo que o supratranscrito artigo determina a extinção do processo sem resolução de mérito

“por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a
causa
por mais de 30 (trinta) dias”
.

In casu,
após ser intimada, a Fazenda Pública pugnou pela continuidade da demanda, com a consequente expedição do mandado de citação, sem o pagamento das custas, conforme consta no ID. 136934976, o que demonstra que não deixou de promover as diligências que lhe incumbiam, assim, não houve inércia da parte autora para que seja possível a caracterização do abandono da causa.

Dessa forma, para que fosse possível a extinção do processo, nos termos do artigo 485, III, §1º, do CPC, necessária a ausência de providência pela parte exequente, consistente em não atender a determinação de manifestação para requerer o que entender de direito, o que, como exposto alhures, não ocorreu, implicando, portanto, na impossibilidade da extinção por abandono da causa.

Sobre o tema, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC – NÃO OBSERVADOS – INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.
2. “A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir. ” (...) (N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
3. Recurso conhecido e provido. (N.U 0008148-92.2006.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)
".

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento.

(N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)”.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao presente recurso, a fim de reformar a sentença hostilizada e determinar a remessa da lide ao juízo de origem, para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024